Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. IRREGULARIDADES DA OBRA. ADEQUAÇÕES NÃO EFETUADAS PELA CONTRATADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS CONTRATANTES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COM INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROMETIDA. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As alegações dos recorrentes – a respeito de haver diversas irregularidades na obra que não foram retificadas pela recorrida e, via de consequência, ser cabível a retenção do pagamento pela exceção de contrato não cumprido -, considerando-se o momento incipiente em que se encontra a demanda, carecem de instrução probatória e instauração do contraditório para serem confirmadas, o que esvazia a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela antecipada vindicada, consistente no impedimento de cobrança de pagamento e de inscrição dos contratantes em cadastros de inadimplentes.
1.1. Não sendo demonstrada de plano a probabilidade do direito, as medidas referentes à cobrança de valores devidos configuram exercício regular do direito do credor.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.